Tribunal: TJSP
Processo: 2069728-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PATRIMONIAL.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência em relação ao indeferimento de pesquisa patrimonial, em relação ao executado, junto ao sistema CCS-BACEN.
2. CCS-BACEN. Cabimento. Pesquisa que se limita a dar busca em banco de dados sobre informações de relacionamento do cliente com o Sistema Financeiro Nacional. Embora tenha sido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PATRIMONIAL.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência em relação ao indeferimento de pesquisa patrimonial, em relação ao executado, junto ao sistema CCS-BACEN.
2. CCS-BACEN. Cabimento. Pesquisa que se limita a dar busca em banco de dados sobre informações de relacionamento do cliente com o Sistema Financeiro Nacional. Embora tenha sido criada para combater crimes de lavagem de dinheiro (Lei 10.701/2003), tem natureza extrapenal, sendo compatível com o processo executório (STJ, REsp 1.938.665, Rel. Min. Nancy Andrighi).
3. PESQUISA INFOSEG. Cabimento. Realização de consulta do devedor no sistema se mostra adequada e útil em assegurar a efetividade da execução. Informações sigilosas inacessíveis à parte.
4. PESQUISA CRC-JUD. Cabimento. Executado é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. Possibilidade de pesquisa de ativos em nome do cônjuge da parte executada, até o limite da meação. Bens adquiridos na constância do casamento que se comunicam, mesmo estando sob a titularidade de apenas um dos cônjuges. Inteligência do inc. I, do art. 779 e inc. IV, do art. 790, ambos CPC/15; bem como do art. 1.658 e inc. I, do art. 1.660, ambos do CC/02. Tentativas infrutíferas de localização de bens e ativos financeiros para satisfação da execução. Providência prática e que assegura maior efetividade à execução (CPC/15, art. 854).
5. RECURSO PROVIDO.